Tribunal: TJBA
Processo: 8155362-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155362-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA DE SA MENEZES

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO TOURINHO DE ABREU, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, HUGO CESAR AZEVEDO SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DESCUMPRIMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais em ação de conhecimento ajuizada em razão de fraude bancária, na qual a consumidora, induzida por estelionatário, realizou transferências e pagamentos que totalizaram R$ 41.526,67 para contas de terceiros mantidas em instituições financeiras rés, sem posterior ressarcimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social, à luz da responsabilidade objetiva e do fortuito interno; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário, especialmente quanto à detecção de transações atípicas e ao cumprimento de deveres regulatórios, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED); (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

4.

Fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar, conforme Súmula 479 do STJ.

5.

A realização de múltiplas transações em valores elevados, incompatíveis com o perfil econômico da consumidora, evidencia falha nos mecanismos de segurança e no dever de monitoramento das operações.

6.

A instituição financeira receptora falha ao não adotar diligência adequada na abertura e fiscalização de conta utilizada para prática fraudulenta.

7.

O descumprimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e do dever de monitoramento por até 90 dias configura omissão relevante após a comunicação da fraude, contribuindo para a irreversibilidade do prejuízo.

8.

A conduta da consumidora não caracteriza culpa exclusiva, mas concorrente, insuficiente para romper o nexo causal em regime de responsabilidade objetiva.

9.

O dano material corresponde ao valor efetivamente subtraído e deve ser integralmente restituído.

10.

O dano moral decorre do abalo psicológico, da vulnerabilidade da consumidora e do desvio produtivo, justificando indenização proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. A ausência de mecanismos eficazes para identificar transações atípicas e o descumprimento de deveres regulatórios, como o MED, caracterizam falha na prestação do serviço. 3. A culpa concorrente do consumidor não afasta o dever de indenizar no regime de responsabilidade objetiva. 4. A subtração indevida de valores e a inércia na solução administrativa configuram danos materiais e morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 4º, II, “d”, 14, § 3º, II; CPC, art. 1.026; Resolução BCB nº 1/2020; Resolução BCB nº 96/2021; Resolução CMN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.12.2023; STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2201401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.05.2023

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8155362-35.2023.8.05.0001
, oriundos do MM. Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
GABRIELA DE SA MENEZES
e como Apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO INTER S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA